Tribunal: STF
Processo: RHC 59749
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-19
Data de publicação: 1982-03-19

Ementa:
PRISÃO EM FLAGRANTE. EXCESSO DE PRAZO. CUSTODIA PROVISORIA CUJO
PRAZO JA SE APROXIMA DO LIMITE MINIMO DA PENA CORRESPONDENTE AO
CRIME IMPUTADO AO PACIENTE, SEM QUE A ELE POSSA SER ATRIBUIDA
QUALQUER RESPONSABILIDADE PELA DEMORA NO DESENROLAR DO PROCESSO.
MANIFESTO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART-648, II, DO COD. PROC.
PENAL).
RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.